Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. APARELHO CELULAR. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO. POSSÍVEL. SUBSTITUIÇAO DE PENA. INVIÁVEL. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de receptação se materializa com a apreensão de res furtiva na posse de agente. A jurisprudência consolidou-se a fim de entender que a apreensão da coisa em poder do acusado faz sobre ele incidir o ônus da prova que ilida a presunção de irregularidade na aquisição, como decorrência do art. 156 do Código de Processo Penal. Assim, aquele que detém a posse de determinado bem assume a obrigação de demonstrar a sua licitude e regularidade.
2. Estando comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação, correto o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
3. É possível exasperar a pena na primeira fase da dosimetria da pena, quando cometido delito foi dentro da comunidade onde o acusado vive e durante o cumprimento de pena de outro processo. Precedentes.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando houver circunstância judiciais desfavorável aliada à reincidência, seja específica ou não, previsão do artigo 44, II e III do CP.
5. Apelo não provido.